Tribunal: CARF
Processo: 10215.000591/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000591/2004-95
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.869 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrentes
SILVANO BONFIM COSTA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de ofício seja
conhecido, de modo que não se conhece do recurso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000591/2004-95
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício da decisão de fls. 304/313
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente, em
parte, o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário
1999, 2000.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de imposto de renda referente aos anos-calendários 1999 e
2000, em decorrência da apuração de omissões de rendimentos caracterizadas por
depósitos bancários sem origem comprovada, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal (fls. 132/133) e Relatório de Fiscalização (fls. 135/147). Foi
lançado o valor de R$ 4.557.384,82 incluídos nesse valor o imposto. a multa
proporcional e juros calculados até novembro de 2004.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 154/168) na qual
inicialmente historia os fatos, alegando em seguida:
PRELIMINARES
a) Nulidade do lançamento em decorrência de vícios de forma no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF);
b) Vicio de motivação pelo fato da autoridade fiscal não haver mencionado na
fundamentação legal todos os dispositivos de fato infringidos, incluindo os incisos,
parágrafos ou alíneas dos artigos;
c) Na terceira preliminar de nulidade, argumenta: "Finalmente, o terceiro elemento de
validade do ato, a finalidade, não foi preservada, pois o Termo de Início de Fiscalização
solicitou além dos extratos bancários do sujeito passivo, os extratos do cônjuge, assim
como os extratos dos dependentes numa total afronta às disposições legais do CTN, Lei
5.172/66, do Decreto 70.235/72, e da Portaria SRF n° 3007 as quais regulam que o
sujeito passivo) deverá ser cientificado do primeiro ato de oficio que instaure o
procedimento fiscal. Ainda fere a garantia constitucional do sigilo fiscal que é regulada
pelo art. 50 da CFRB/88, onde dispõe que alheios tenham acesso à informações
econômico-fiscais de terceiros sujeitos passivos, uma flagrante violação a um direito do
cônjuge e seus dependentes. Muito embora a ação ilegal da autoridade coatora, o sujeito
passivo, agindo de boa fé, entregou os extratos solicitados no Termo de Início de
Fiscalização. Ainda salientando, apesar de ilegalidade, o fiscal autuante, conforme
relatado no relatório de fiscalização, afirma que os extratos bancários tanto do cônjuge
como de seus dependentes foram devolvidos ao sujeito passivo objeto do MPF, sem
qualquer ato formalizando a entrega, ou mesmo, data de ciênci9 de sua entrega.
MÉRITO
d) A autoridade não considerou que os créditos em conta-depósito poderiam ter sido
transferências entre contas do mesmo titular, conforme inciso I, § 3o, do art. 42 da Lei
IV 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
e) Foram desconsiderados os valores tributados em normas especificas pertinentes à
Declaração de Ajuste Anual", em descumprimento do § 2° do art. 3° da mesma lei;
f) Foram considerados depósitos inferiores a R$ 12.000,00, em descumprimento ao
inciso II do § 3o do mesmo art. 42 da Lei no 9.430, 1996;
g) O simples depósito bancário não está configurado como hipótese de incidência do
imposto. fazendo-se necessária a existência de nexo causal entre o depósito e o
auferimento de renda;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

h) "Finalmente, a autoridade administrativa, na conclusão da fiscalização aplicou a
multa de ofício com o percentual de 150%, sobre o montante apurado do imposto,
alegando que o contribuinte incorreu na hipótese de embaraço à fiscalização. Em
momento algum o contribuinte deixou de atender a fiscalização. Em momento algum o
contribuinte deixou de atender a fiscalização, tanto é verdade, que embora tenha
demorado a apresentação dos extratos bancários, o contribuinte os apresentou,
conforme atesta relatório da fiscalização, tanto é verdade, que embora tenha demorado
a apresentação dos extratos bancários, o contribuinte os apresentou, conforme atesta
relatório da fiscalização. Portanto, não cabida a lavratura do termo de Embaraço a
Fiscalização nem a aplicação da multa de ofício nos patameres de 150%. Não cabe,
ainda, a representação fiscal para fins penais constituída pelo fiscal autuante através
do PAF no 10215.000592/2004-30. Inexistido o imposto, inexistem a multa e o processo
de representação. Sobre esse aspecto, inúmeras são as decisões proferidas em acórdãos
pelo Primeiro Conselho de Contribuinte do Ministério da Fazenda.
3. A Terceira Turma desta DRJ Belém, analisando o litígio, decidiu-se pela nulidade do
lançamento acatando o primeiro argumento de preliminar apontado pelo contribuinte
(Acórdão n°4.340, de 14 de junho de 2005 — fls. 216/225), recorrendo em seguida de
oficio ao Conselho de Contribuintes em virtude do crédito exonerado ultrapassar o
limite de alçada.
4. Por sua vez, o Primeiro Conselho, através do Acórdão 104-21.482, de 23 de mat-go
de 2006 (lis. 237/251) deu provimento ao recurso determinando o retorno do processo
para apreciação das demais questões, tendo sido essa decisão mantida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em apreciação a recurso voluntário apresentado pelo
interessado.
5. Dessa forma, retornou o processo para julgamento de 1a instância, ultrapassada a
primeira preliminar de nulidade.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 304):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430. de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Descabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não, pois se encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc.
III. da Lei n.° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTIN). Nesse passo,
não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito
legal que. de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos
(art. 42, caput, da Lei n.° 9.430/1996).
MULTA QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação da conduta dolosa do
sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

Do Recurso de Ofício
Houve a interposição de Recurso de Ofício nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos , julgar
procedente em parte a impugnação, devendo ser exonerada a metade da multa de oficio
aplicada, no valor originalmente lançado de R$ 1.057.723,61, nos termos do Voto que
segue.
Submeta-se á. apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. de acordo
com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de maio de 1972. e alterações introduzidas
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de
2008. Por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 467/478 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade por falta de
motivação e indicação dos dispositivos infringidos; (b) a fiscalização deveria ter excluído os
valores decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica (art.
42, § 3o, I, da Lei no 9.430/96; (c) deveria tributar o contribuinte como se pessoa jurídica
aplicando-se o lucro real, presumido ou arbitrado; e (d) falta de manifestação dos demais
julgadores da DRJ.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que exonerou-se a metade da multa de oficio aplicada, no valor
originalmente lançado de R$ 1.057.723,61.
Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço.
Nulidade por falta de motivação e indicação de dispositivos infringidos
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

Esta alegação de nulidade não se configura no caso dos autos, na medida em que o
contribuinte pôde se defender a contento e não há violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
O contribuinte impugnou o Auto e apresentou recurso em que demonstrou saber
do que estava sendo acusado. Apenas, não se esforçou em comprovar suas alegações sob a
cômoda postura de que era dever da fiscalização indicar e excluir, por exemplo, os valores
decorrentes de transferências do mesmo titular.
Além disso, os fundamentos constam do Auto de Infração, do qual o contribuinte
foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos à fl. 134:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 42 da Lei n°9.430/96;
Art. 4° da Lei n°9.481/97;
Art. 21 da Lei n°9.532/97;
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1° da Lei n 0 9.887/99.;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Ar.9° §3°do Decreto Lei 1598/77
Merece destaque o fato de que, o contribuinte foi intimado a comprovar as origens
dos depósitos bancários e quedou-se inerte, tentando ver reconhecida alguma nulidade.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe alguns extratos e alegações da
suposta origem dos valores objeto de depósito bancário, mas sem fazer nenhuma menção do
motivo dos mencionados depósitos. Nesta fase processual o contribuinte deveria apresentar os
documentos que demonstrariam a veracidade de suas alegações, fazendo o devido cotejo entre os
valores e a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Portanto, era ônus do contribuinte, quanto instado a responder, deveria se
manifestar sobre os valores decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física e ao não fazer, entende-se como omissão de receita decorrente de depósito bancário de
origem não comprovada.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000591/2004-95

Quanto à alegação de que deveria tributar o contribuinte pessoa física que
movimentou valores em suas contas bancárias como se pessoa jurídica fosse, sem nenhuma base
legal ou qualquer elemento de prova.
Também não há que falar em nulidade, tendo em vista que não houve
manifestação dos demais julgadores da DRJ que acabaram por concordar com o voto proferido
pelo relator.
Sendo assim, não há o que ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício e conheço do Recurso
Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital